Tribunal: STF
Processo: ACO 264
Classe: ACO
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1979-05-23
Data de publicação: 1979-05-23

Ementa:
EMENTA: - EXECUTIVO FISCAL AJUIZADO PELA FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CONTRA CIA. BRASILEIRA DE PRODUÇÃO E EMPREENDIMENTOS - CIBRAPE, NO QUAL
A UNIÃO FEDERAL PEDIU SUA INTERVENÇÃO COMO ASSISTENTE DA EXECUTADA, EM
RAZÃO DO CONFISCO DO ACERVO LÍQUIDO DA DEVEDORA. A QUALIDADE DE
ASSISTENTE DA UNIÃO NÃO DA ENSEJO A COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL, MAS TÃO SOMENTE AO DESLOCAMENTO DO FEITO PARA A
JUSTIÇA FEDERAL.